Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-61.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000015-61.2022.8.11.0013
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: EBER DOS SANTOS
RECORRIDO: MARQUES HENRIQUE ASSUNÇÃO E SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS CEDIDOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Éber dos Santos contra sentença do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer sua ilegitimidade ativa para a cobrança judicial de créditos supostamente cedidos no momento da dissolução da sociedade empresária Contalex Contabilidade Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a cessão de crédito alegada pelo recorrente no instrumento de dissolução da sociedade é válida e suficiente para lhe conferir legitimidade ativa para a cobrança judicial dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cessão de crédito, nos termos do artigo 286 do Código Civil, deve ser formal, inequívoca e conter a individualização dos créditos cedidos, sob pena de impossibilitar a determinação de seu objeto.
O instrumento de dissolução da sociedade, ao mencionar de forma genérica a divisão de 50% dos créditos pendentes entre os sócios, não atende ao requisito de especificidade necessário para caracterizar uma cessão válida.
A jurisprudência consolidada exige a demonstração clara da origem e quantificação dos créditos cedidos, cabendo ao cessionário comprovar sua titularidade sobre o direito patrimonial reivindicado.
A planilha anexada aos autos não discrimina os valores individualmente cedidos nem estabelece correspondência entre os créditos mencionados na dissolução da sociedade e aqueles objeto da cobrança judicial.
Diante da ausência de um instrumento válido que comprove a cessão específica dos créditos ao recorrente, mantém-se a conclusão da sentença de primeiro grau quanto à ilegitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A cessão de crédito deve ser formal, inequívoca e conter a individualização dos créditos cedidos para ser considerada válida.
A ausência de especificidade na cessão impossibilita o reconhecimento da legitimidade ativa do cessionário para a cobrança judicial.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 286.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1003628-61.2018.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.07.2020; TJ-MT, Apelação Cível no 1038944-21.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000015-61.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA - CPF: 632.195.141-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 033.292.491-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025